Tribunal: TJMT
Processo: 0005073-82.2019.8.11.0008
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0005073-82.2019.8.11.0008

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO]

RELATOR:
D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES

TURMA JULGADORA:
[D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES
A
. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

PARTE(S):

[EVANDRO SOUSA OLIVEIRA - CPF: 593.137.731-04 (APELANTE), ELISANGELA FERREIRA LOPES DEL NERY - CPF: 781.144.381-34 (ADVOGADO), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO), CUSTODIO PAZ DE OLIVEIRA - CPF: 396.022.491-53 (APELADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), MERCEDES DE LIMA MAGALHAES - CPF: 667.051.501-49 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), MOACIR SANSAO - CPF: 021.721.431-20 (APELADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des
.
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO
VOTO

DO
1º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS), APÓS O RELATOR ADERIR AO VOTO DO 1º VOGAL

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO DA MOTO CONDUZIDA PELO AUTOR COM A LATERAL DO VEÍCULO DIRIGIDO PELO RÉU – CULPA CONCORRENTE – AUTOR QUE REALIZOU ULTRAPASSAGEM EM FAIXA CONTÍNUA E RÉU QUE FEZ CONVERSÃO À ESQUERDA SEM ADOÇÃO DAS CAUTELAS NECESSÁRIAS – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MORAL E ESTÉTICO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM PATAMAR RAZOÁVEL – OBSERVÂNCIA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA E ATENDEDIMENTO À FINALIDADE RESSARCITÓRIA E PUNITIVA – PENSIONAMENTO MENSAL VITALÍCIO – PRESTAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DE PERDA DA CAPACIDADE LABORAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A configuração da responsabilidade civil exige a presença concomitante de uma conduta (comissiva ou omissiva), dano, nexo de causalidade e culpa em sentido amplo (CC, art. 927), esta que é entendida como o ato praticado em desacordo com determinada norma jurídica (CC,
arts
. 186 e 187), cuja execução ou inexecução é determinante à ocorrência do dano

. 2. A definição de culpa sob a ótica da responsabilidade civil é afeta à cognição quanto aos eventos e condutas (comissiva ou omissiva) decisivas e determinantes à ocorrência do dano, sendo que, ao deixar de parar no acostamento antes de converter à esquerda para adentrar em via transversal, o condutor do veículo infringiu normas de
transito
(CTB,
arts
. 29, IX, e 35) e, diante da conduta negligente, concorreu à ocorrência do acidente, e, de igual forma, ao realizou ultrapassagem proibida (CTB,
arts
. 32 e 33), o condutor da motocicleta contribuiu incisivamente para o resultado, sendo impositiva a conclusão de que ambos concorreram, como concausa, para o evento danoso.

3. Na hipótese em que o acidente de trânsito resulta em graves danos físicos à vítima, é inafastável reconhecer que houve a violação do patrimônio moral da vítima, proveniente da irrefutável repercussão causado à vida do acidentado, seja pela ótica da ocorrência da convivência por longo
período de tempo
de dor e sofrimento pelo autor, seja pelo viés de que atinge seu conceito de trabalhador/provedor de sustento que tem compromissos e deveres a cumprir.

4. O valor da indenização por dano moral e estético deve ser razoável, devendo ser fixado segundo as circunstâncias das causas e o perfil dos litigantes, para que repare os danos causados e puna razoavelmente o ofensor, com intuito preventivo, mas sem permitir o enriquecimento sem causa.

5. Nos termos da jurisprudência do STJ, “
é cabível o ‘arbitramento de pensão vitalícia àqueles que sofreram lesão permanente e parcial à sua integridade física, resultando em redução de sua capacidade laborativa/profissional, consoante interpretação dada ao artigo 1.539 do Código Civil de 1916, atual artigo 950 do Código Civil de 2002’ (
AgRg
no
AREsp
n. 636.383/GO)
” (STJ - Terceira Turma -
AgInt
no
AREsp
n. 2.430.797/RS, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, julgado em 29/4/2024,
DJe
de 2/5/2024).

R E L A T Ó R I O

EXMO
. SR. D
R
.
MÁRCIO
APARECIDO GUEDES
(RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por EVANDRO SOUSA OLIVEIRA contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, que nos autos da ação de “
Responsabilização Civil por Acidente de Trânsito c/c Indenização por Dano Material, Moral e Estético
” (Proc. nº 0005073-82.2019.8.11.0008), ajuizada pelo apelante contra CUSTÓDIO PAZ DE OLIVEIRA e MOACIR SANSÃO, julgou o pedido em parte procedente para condenar os réus ao pagamento de “
R$ 5.000,00 a título de indenização por danos estéticos, corrigidos monetariamente, com base no Índice Nacional de Preços Ao Consumidor – INPC, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação
”(cf. Id. nº 214205988).

O apelante afirma que “
as provas documentais e testemunhais produzidas nos autos demonstram, sobremaneira, que o fator/causa determinante para o acidente foi a negligência e imprudência do motorista do veículo do réu
”, já que este “
infringiu normas gerais de circulação de trânsito, como as previstas nos artigos 28, 34, 35 e 37 do Código de Trânsito Brasileiro referente às manobras de retorno e conversão
”, além de estar trafegando com “
carga que excedia a largura do veículo
”, o que, segundo ressalta, “
contribuiu significativamente para diminuir, obstruir e limitar o campo de visão do réu, consequentemente, causar o acidente
”.

Alega, nesse sentido, que, “
ao realizar uma conversão irregular em via de fluxo rápido, provida de acostamento, sem a devida cautela e antecedência, além de infringir o supracitado artigo,
(o réu Custódio tornou-se) o
responsável pelo acidente, já que assumiu os riscos da sua conduta
”, destacando que, além de não ter comprovado que fez a sinalização adequada, “
a maneira como realizou a conversão, de forma direta e inesperada, torna irrelevante a sinalização, já que, mesmo que tivesse sido feita, não daria tempo para compreensão dos condutores da intenção do réu, ante ao imediatismo da manobra, o que agrava ainda mais sua conduta
”, e, sob essa perspectiva, assevera que “
a conduta do 1º apelado foi causa principal e determinante para a ocorrência do acidente, já que, sem esta, o acidente não teria acontecido, anulando a suposta presunção de culpa no acidente ao autor por estar ultrapassando em local proibido, tratando-se apenas infração administrativa de trânsito
”.

Sustenta que “
é

notório que o acidente provocou
(...)
diversos ferimentos e sequelas,
(sendo que)
a caracterização do dano moral não está vinculada apenas à constatação de deformidades físicas permanentes, mas à aflição e angústia a que a vítima é submetida, ou seja, ao próprio equilíbrio psíquico do indivíduo, que pode ser afetado de diversas maneiras, o que ficou comprovado, pois, além dos problemas físicos incapacitantes,
(...)
conviveu durante um bom tempo com a incerteza se conseguiria voltar a andar, o que gerou uma angustia imensurável nele; dúvidas e pensamentos negativos quanto sua questão financeira - prejudicada após o acidente
”; queixa-se, ademais, do valor da indenização a título de dano estético, pontuando que, “
em razão do acidente foi submetido à várias cirurgias e ficou com a movimentação da mão esquerda e do membro inferior direito prejudicados, com limitações
”, e que tais “
incapacidades geraram prejuízos em sua vida, por isso, o valor fixado está bem aquém da realidade
”.

Diz, ainda, que faz jus à pensão em decorrência da incapacidade laboral permanente, porque, “
ao contrário do que entendeu o juiz a quo, foi comprovado nos autos por meio do laudo pericial sua incapacidade para a sua atividade de porteiro, (...), conforme exposto na peça vestibular e comprovado por meio do laudo pericial, o Autor passou por várias cirurgias ortopédicas devido fratura de tíbia e de mão, permanece com a sequela definitiva nesses membros e, consequentemente, está com sua capacidade laborativa reduzida de forma drástica
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a r. sentença, seja “
reconhecendo a culpa exclusiva dos Apelados; a majoração o dano estético para R$ 25.000,00; a condenação no pagamento dos danos morais no patamar de R$ 50.000,00
e também
nos danos materiais (pensão mensal), ocasionados ao Apelante, nos termos da inicial, ou subsidiariamente, arbitrado no valor mensal de 1
salário mínimo
, conforme entendimento do STJ; II. A condenação dos Apelados no pagamento integral das custas e despesas processuais
e também
aos honorários sucumbenciais, nos termos da lei
”(cf. Id. nº 214205990).

Os apelados ofertaram contrarrazões junto ao Id. nº 214205992, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRAS OS ADVOGADOS:
HUMBERTO AFFONSO DELL NERY
, OAB/MT
6945
-
O
E
RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA
, OAB
/
MT

11674-B
.

V O T O

EXMO. SR. D
R
.
MÁRCIO APARECIDO GUEDES
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

O mérito da causa versa sobre a aferição da
responsabilidade e extensão dos danos decorrentes de acidente de trânsito ocorrido no dia 05.07.2018, no cruzamento em T das ruas Marechal Rondon e
Fabrine
,
munícipio de Barra do Bugres/MT,
consistente na colisão da motocicleta conduzida pel
o autor Evandro Sousa Oliveira com a lateral do veículo (Fiat Strada) dirigido pelo réu Custódio Paz de Oliveira.

A dinâmica geral do acidente não é objeto de maior divergência entre as partes, sendo assente nos autos que ambos estavam trafegando na mesma direção/pista de rolamento (“
sentido
Assari
/Barra do Bugres
”) quando, sem utilizar o acostamento à direita à realização da manobra, o réu Custódio efetuou a conversão à esquerda e, por sua vez, mesmo em se tratando de trecho de faixa continua, o autor Evandro resolveu fazer uma ultrapassagem, vindo a colidir com a lateral do veículo que atravessava a pista contrária.

O nó da questão, então, é saber quem foi o culpado pelo evento danoso, ou, melhor, se é cabível falar em culpa exclusiva de um dos condutores ou se a hipótese é de culpa concorrente, sendo que, ao examinar a matéria, o MM. Juiz concluiu pela 2ª opção (culpa concorrente) sob os seguintes fundamentos:

“
1.Trata
-se de Ação de Indenização por Acidente de Trânsito c/c Indenização por Dano Material, Moral e Estético ajuizada por Evandro Sousa Oliveira em face de Custódio Paz de Oliveira e Moacir Sansão, ambos qualificados nos autos em epígrafe.

2. Narra a exordial que o autor trabalha como porteiro/vigilante, tendo sido vítima de um acidente de trânsito na data de 05/07/2018, quando estava em sua motocicleta e foi atingido por um veículo dos réus que tinham visão prejudicada, que fez uma conversão proibida na rodovia para acessar uma via lateral, colidindo com o veículo, que o derrubou fortemente ao chão. Ressalta que o veículo causador do acidente estava carregando um colchão e outros objetos que ultrapassavam as dimensões da carroceria e inviabilizaram a visão do retrovisor.

3. Aduz que, devido ao acidente, precisou ficar internado e se submeter a cirurgias e que, após o acidente, não pôde mais trabalhar, não tendo recuperado sua capacidade laborativa. Defende que após o ocorrido, foi diagnosticado com Depressão moderada (CID 10 – F32.1). Argumenta que sofreu danos materiais, em razão dos danos em sua motocicleta, além das despesas médicas, que somaram mais de R$ 33.241,06 (trinta e três mil, duzentos e quarenta e um reais e seis centavos, arcado pela empresa empregadora do autor, ‘Frigorífico Redentor’. Assim, requereu a condenação dos réus ao pagamento de lucros cessantes, pensionamento, ser pago em uma única vez, danos morais e estéticos, pleiteando o deferimento de tutela antecipada para determinar que os réus pagassem o valor de 2 (dois)
salários mínimos
até o restabelecimento do autor ao trabalho.

(...)

19. Pois bem, no caso dos autos, o autor alega que o motorista causador do dano, o corréu Custódio Paz de Oliveira, estava fazendo uma conversão a fim de acessar uma via lateral à esquerda, realizando tal manobra sem sinalizá-la e sem parar no acostamento à direita. Aduz ainda que o requerido estaria com a visão prejudicada em razão do tamanho da carga que transportava, o que o impediu de ver o requerente vindo em sua direção, assim, o requerido seria o responsável pela ocorrência do acidente.

20. A parte ré, por sua vez, defende a culpa exclusiva da vítima, alegando que o requerente estava realizando ultrapassagem em local proibido, por se tratar de trecho da via em que a faixa é contínua. Além disso, declarou ter realizado a conversão de forma prudente, sinalizando a conduta, bem como, que a carga por ele transportada não era de tamanho excessivo, não prejudicando sua visão da estrada e dos veículos que lá trafegavam.

(...)

28. (...), o artigo 204 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que constitui infração grave de trânsito “deixar de parar o veículo no acostamento à direita, para aguardar a oportunidade de cruzar a pista ou entrar à esquerda, onde não houver local apropriado para operação de retorno”.

29. Ademais, o art. 203 do CTB prevê que constitui infração gravíssima “ultrapassar pela contramão outro veículo: [...] V - onde houver marcação viária longitudinal de divisão de fluxos opostos do tipo linha dupla contínua ou simples contínua amarela”.

30. Dessa forma, percebe-se que o condutor do veículo deveria ter parado no acostamento à direita e ter se certificado de que nenhum condutor vinha atrás antes de efetuar a conversão à esquerda.

31. Dessarte, os documentos acostados a exordial, demonstraram a ocorrência do acidente e danos, contudo, não são capazes de apontar a responsabilidade exclusiva do réu pela ocorrência do acidente, vez que o condutor da motocicleta não poderia ter efetuado a ultrapassagem naquele trecho, considerando que, à época dos fatos, aquela faixa era contínua.

32. Oportuno ressaltar ainda que dos documentos elencados na inicial, em especial pelo Boletim de Ocorrência referente ao acidente de trânsito envolvendo as partes, descreve a ultrapassagem realizada pela motocicleta pilotada pela parte requerente e a colisão no veículo conduzido pela parte requerida. Vejamos:

‘(...) Os condutores nos relataram que estava trafegando na mesma direção sentido
Assari
/Barra do Bugres quando o automóvel foi realizar a convergência em direção à Rua
Fabrine
onde veio a abalroar com a motocicleta que realizava a ultrapassagem, fazendo com que o condutor da motocicleta perdesse o controle do veículo vindo a cair ao solo.’ – grifo nosso (Id. 63248959/Pág. 48).

33. Igualmente, acerca da dinâmica dos fatos, em depoimento pessoal, o réu Custódio Paz de Oliveira prestou declaração em Juízo afirmando que a motocicleta do autor bateu na porta do veículo que dirigia, que abriu a janela do veículo para verificar se algum carro vinha logo atrás que não viu a motocicleta pilotada pelo autor no momento da conversão, confirmando que no local havia acostamento, mas que não parou para fazer a conversão. Transcrevo: (...).

34. Igualmente, acerca da dinâmica dos fatos, a testemunha
Admilson
Ferreira Louzada prestou declaração em Juízo afirmando que não chegou a presenciar o acidente, tendo chegado no local após os fatos, porém, confirmou que a via é contínua e que possui acostamento, afirmando que as pessoas envolvidas no acidente estavam fora da pista, no lado esquerdo, sentido Barra do Bugres. Transcrevo: (...).

35. Dessa forma, verifica-se que a aludida dinâmica do acidente acabou se tornando matéria incontroversa, na medida em que ambas as partes confirmam que houve conversão para a esquerda pela parte requerida (da faixa direita para a esquerda), momento em que a parte autora colidiu com a lateral do veículo conduzido pela parte ré, estando, portanto, pendente a demonstração de prudência quanto à sinalização de ultrapassagem para via lateral pela parte requerida e parada do veículo no acostamento à direita para entrar à esquerda.

36. Outrossim, no que se refere à conduta do réu, é caso de aplicação da pena de confesso ao requerido, na medida em que admitiu que efetuou convergência irregular, contribuindo decisivamente para a ocorrência do acidente. Por outro lado, não se afasta a conduta culposa atribuída ao autor, porque este também colaborou para a ocorrência do acidente, na medida que realizou ultrapassagem em via com faixa contínua.

37. Assim, observa-se, no presente caso, a existência do instituto da culpa concorrente, visto que houve a junção de atitudes tanto pela parte requerente quanto pelo requerido que acarretou
no
acidente objeto do presente feito, de modo que, a parte autora colidiu na lateral do veículo conduzido pelo réu, pois realizou ultrapassagem proibida, porque a via era contínua, o que acarretou
na
colisão da motocicleta pilotada pela parte requerente na lateral do veículo conduzido pelo requerido.

(...)

40. Dito isso, em análise a dinâmica apresentada pelos documentos acostados aos autos, deve imperar o instituto da culpa concorrente entre autor e réu, pois considero que ambas contribuíram em igual proporção ao acidente, de modo que um deixou de respeitar sinalizar (seta) direcionamento para a via lateral e parar no acostamento para acessar a via lateral e o outro realizou ultrapassagem em local proibido.”

Com efeito, embora a avaliação do juiz monocrático possa ser revista e até suplantada pelo reexame recursal, a verdade é que, no interesse da reversão do quadro, as razões recursais não são capazes de convencer do desacerto da conclusão decisória acerca da concorrência de causas e culpa para a ocorrência do acidente, sobretudo porque a mesma lógica adotada na argumentação recursal no sentido de que “
a conduta do 1º apelado foi causa principal e determinante para a ocorrência do acidente, já que sem
esta
o acidente não teria acontecido, anulando a suposta presunção de culpa no acidente ao autor por estar ultrapassando em local proibido, tratando-se apenas infração administrativa de trânsito
”, poderia muito bem ser revertida em favor da posição do réu/apelado, isto é, se o autor/apelante não tivesse realizado a ultrapassagem em local proibido, em desobediência ao disposto nos
arts
. 32 e 33 do CTB, a colisão não teria acontecido, sendo que a conversão à esquerda sem as cautelas necessárias não passaria de mera infração administrativa.

A definição de culpa sob a ótica da responsabilidade civil é afeta à cognição quanto aos eventos e condutas (comissiva ou omissiva) decisivas e determinantes à ocorrência do dano, sendo inadmissível e despiciendo conjecturas acerca de circunstâncias abstratas que poderiam ter influenciado os fatos ocorridos; na presente hipótese,
não há testemunha ocular do acidente, sendo que as pessoas ouvidas em Juízo ou possuem interesse direto na causa (depoimento pessoal) ou não presenciaram a ocorrência (testemunha
Admilson
Louzada), sendo que a discussão sobre a existência ou não de sinalização (seta) por parte do réu Custódio revela-se inócua, pois encerra e se limita à alegações contrapostas e conflitantes de cada parte, e, de igual modo, não há nada nos autos que permita a conclusão de que “
a carga levada pelo réu, que excedia os limites do veículo, contribuiu significativamente para diminuir, obstruir e limitar o campo de visão do réu, e, consequentemente, causar o acidente
”, havendo clara distorção, nas razões recursais, das palavras do réu no depoimento prestado em Juízo, eis que em nenhum momento “
confessou que não conseguiu visualizar a motocicleta pilotada pelo autor
,
enxergando apenas os faróis dos veículos que havia ultrapassado naquela via
”, e, sim, que, antes da manobra, ao olhar o retrovisor, viu apenas os faróis dos carros que estavam atrás de si, não tendo enxergado os da motocicleta conduzida pelo autor, porque, conforme sugere a própria dinâmica do acidente, no momento em que o réu iniciou a manobra de conversão à esquerda, o autor ainda não havia entrado na contramão para efetuar a manobra de ultrapassagem.

Portanto, o que se tem de concreto nestes autos é a dinâmica já considerada e analisada na sentença apelada, cuja conclusão de que “
deve imperar o instituto da culpa concorrente entre autor e réu, pois considero que ambas contribuíram em igual proporção ao acidente, de modo que um deixou de
(...)
parar no acostamento para acessar a via lateral e o outro realizou ultrapassagem em local proibido
”, merece ser plenamente ratificada, afinal, se é certo que, ao deixar de utilizar/parar no acostamento antes de converter à esquerda para adentrar em via transversal, o réu Custódio infringiu normas de transito (CTB,
arts
. 29, IX, e 35) e, diante da conduta negligente, deu causa direta à ocorrência do acidente, não se pode deixar de admitir que o comportamento igualmente culposo do autor Evandro, que, de forma imprudente e negligente, realizou ultrapassagem proibida (CTB,
arts
. 32 e 33), contribuiu incisivamente para o resultado, sendo impositiva a conclusão de que a conduta culposa do autor/vítima concorreu, como concausa, para o evento danoso, e, por isso, que a hipótese encerra culpa recíproca dos envolvidos.

Definida a culpa concorrente pelo acidente de trânsito, sendo incontroversa a caracterização da responsabilidade civil do réu, passo à análise da configuração do dever de indenizar por dano moral e da quantificação do valor da indenização a título de dano estético.

Segundo consta dos autos, o autor/apelante sofreu graves lesões na sua mão esquerda e perna direita em decorrência do acidente, o que o levou a se submeter a tratamento médico e fisioterápico, porém, mesmo assim, de acordo com o relatório médico juntado aos autos, os danos resultaram na incapacidade parcial e permanente desses membros, na proporção de 75% do membro inferior direito e 50% da mão esquerda, e, isso, a meu ver, constitui circunstância que, por si só, basta para caracterizar hipótese de dano moral indenizável, afinal, em acidente de trânsito em que há graves danos físicos à vítima, à semelhança do retratado nos autos, é inafastável a conclusão de que também há violação do patrimônio moral da vítima, proveniente da repercussão causada à vida do acidentado, seja pela ótica da convivência por longo período de tempo com a dor e o sofrimento, seja pelo viés de que a lesão atinge o conceito de trabalhador/provedor do sustento de compromissos e deveres (direito à honra e imagem), inclusive dificultando e impossibilitando a manutenção/reingresso no mercado de trabalho.

Quanto à definição do valor da indenização, sempre é tarefa árdua e desafiadora quantificar o dano moral ou o estético, eis que evidente a dificuldade de se mensurar monetariamente a dor ou abalo psíquico sofrido por outrem, cabendo a adoção dos
critérios de prudência, moderação e razoabilidade,
com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, atendando-se, ainda, às características econômico-sociais dos envolvidos, e, no que atine especificamente à indenização por danos morais, que deve se levar em consideração não só caráter ressarcitória, mas também o disciplinar, a fim de desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, e, ainda, que, particularmente na hipótese dos autos, a quantificação deve levar em conta a concorrência de culpa (CC, art. 945), e, no caso, sopesando todos esses fatores, admito que o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) se revela justo e razoável às particularidades envoltas na lide, sendo suficiente para atender ao dúplice caráter da finalidade da indenização por dano moral, estando em consonância ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, além de ser congruente com valores arbitrados para situações semelhantes por este
eg
. Tribunal de Justiça; de igual forma, considerando os mesmos aspectos acima delineados, tenho que o valor arbitrado a título de
indenização por dano estético é
mais do que suficiente para, diante das peculiaridades do caso concreto, mormente da culpa concorrente, atender a finalidade de (ao menos tentar)
compensar o sofrimento decorrente das marcas que serão carregadas pelo autor/vítima pelo resto da vida.

Sobre a pensão por incapacidade permanente, o
eg
. STJ possui firme orientação de que “
é cabível o ‘arbitramento de pensão vitalícia àqueles que sofreram lesão permanente e parcial à sua integridade física, resultando em redução de sua capacidade laborativa/profissional, consoante interpretação dada ao artigo 1.539 do Código Civil de 1916, atual artigo 950 do Código Civil de 2002’ (
AgRg
no
AREsp
n. 636.383/GO, Relator o Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
de 10/9/2015)
” (STJ - Terceira Turma -
AgInt
no
AREsp
n. 2.430.797/RS, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, julgado em 29/4/2024,
DJe
de 2/5/2024), sendo que
“
a pensão por incapacidade permanente, cujo termo inicial é a data do evento danoso, é vitalícia, pois a invalidez total ou parcial para qualquer atividade laborativa acompanhará a vítima ao longo de toda a sua vida
” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.646.276/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 8/8/2017,
DJe
de 14/8/2017).

Consta dos autos que, à época do acidente, o autor/apelante era funcionário da empresa Frigorifico Redentor S.A., exercendo função de “
porteiro
”, com remuneração mensal de 1.500 reais, e que as lesões do acidente resultaram na incapacidade parcial e permanente do seu membro inferior direito e mãe esquerda, cujo grau de debilidade é, respectivamente, de 75% e 50%, assim, considerando que uma boa mobilidade e capacidade física são características visadas e desejadas na profissão que ele exercia, é segura a conclusão decisória de que, em razão das lesões incapacitantes, ainda que parciais, o autor/apelante sofreu significativa redução de sua capacidade para exercício de qualquer ofício, especialmente do seu trabalho habitual, fazendo jus, portanto, à pensão vitalícia disciplina no art. 950 do CC.

Não se pode perder de vista, no entanto, que o
caput
do art. 950 do CC estabelece que a pensão corresponderá “
à importância do trabalho para que se inabilitou ou da depreciação que ele sofreu
”, daí porque, diante da circunstância de o autor ter concorrido para o acidente e não estar totalmente incapacitado, fixo a pensão em valor correspondente a 25% do salário mínimo vigente à época do vencimento da respectiva parcela, sendo a pensão devida desde a data do ato ilícito, ou seja, do acidente de trânsito, lembrando que, conforme também já definido pelo STJ, “
o pagamento da pensão em parcela única, nos termos do art. 950, parágrafo único, do Código Civil, é incompatível com a vitaliciedade
” (STJ - Quarta Turma -
AgInt
no REsp n. 1.601.214/RJ, relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 9/4/2019,
DJe
de 16/4/2019).

Por fim, em obediência à orientação dada pela Súmula nº 246 do STJ, o valor do seguro obrigatório DPVAT deve ser deduzido da indenização agora arbitrada.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para condenar os réus/apelados Custódio Paz de Oliveira e Moacir Sansão ao pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de indenização por dano moral, a ser acrescido de juros de 1% ao mês desde o evento danoso (STJ, Súmula nº 54) e corrigido monetariamente, pelo INPC, a partir da data de arbitramento (STJ, Súmula nº 362), e ao pagamento de pensão vitalícia, com periodicidade mensal, em valor correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) de 1 (um) salário mínimo vigente à época do vencimento da respectiva parcela, a ser acrescido de juros de mora e correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, uma vez que se trata de prestação de trato sucessivo. Mantenho a distribuição dos ônus de sucumbência na proporção de 50% para cada parte, inclusive honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Custas recursais
pro rata
.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
(1
º
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. D
ESA
.
NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
(2
ª

VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 17 DE SETEMBRO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO
,
EM
VIRTUDE
DO PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS). O RELATOR PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E A 2ª VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO) AGUARDA.

SESSÃO DE 05 DE NOVEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1º VOGAL):

Na qualidade de vogal pedi vista dos autos.

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por EVANDRO SOUSA OLIVEIRA contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, que nos autos da ação de “
Responsabilização Civil por Acidente de Trânsito c/c Indenização por Dano Material, Moral e Estético
” (Proc. nº 0005073-82.2019.8.11.0008), ajuizada pelo apelante contra CUSTÓDIO PAZ DE OLIVEIRA e MOACIR SANSÃO,julgou o pedido em parte procedente para condenar os réus ao pagamento de “
R$ 5.000,00 a título de indenização por danos estéticos, corrigidos monetariamente, com base no Índice Nacional de Preços Ao Consumidor – INPC, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação
”(cf. Id. nº 214205988).

Pois bem.

O Relator deu provimento parcial ao recurso nos seguintes termos: “Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para condenar os réus/apelados Custódio Paz de Oliveira e Moacir Sansão ao pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de indenização por dano moral, a ser acrescido de juros de 1% ao mês desde o evento danoso (STJ, Súmula nº 54) e corrigido monetariamente, pelo INPC, a partir da data de arbitramento (STJ, Súmula nº 362), e ao pagamento de pensão vitalícia, com periodicidade mensal, em valor correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) de 1 (um) salário mínimo vigente à época do vencimento da respectiva parcela, a ser acrescido de juros de mora e correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, uma vez que se trata de prestação de trato sucessivo. Mantenho a distribuição dos ônus de sucumbência na proporção de 50% para cada parte, inclusive honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.”

Após detida análise dos autos, divirjo em parte do relator.

Isso é assim porque, a meu sentir, a pensão vitalícia com periodicidade mensal no valor de 25% (vinte e cinco por cento) de 1 (um)
salário mínimo
vigente à época do vencimento da respectiva parcela, se mostra insuficiente. Explico:

Conforme se extrai dos autos, à época do acidente o autor/apelante era funcionário da empresa Frigorifico Redentor S.A., exercendo função de “
porteiro
”, com remuneração mensal de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), e as lesões do acidente resultaram na incapacidade parcial e permanente do seu membro inferior direito e mão esquerda, cujo grau de debilidade é, respectivamente, de 75% e 50%.

Ora, o apelante ficou com debilidade de 75% no seu membro inferior
o
que por certo atrapalha a sua mobilidade e implica em dificuldade para o exercício de maior parte dos ofícios, o que autoriza o valor de pensionamento mensal superior a 50% (cinquenta por cento).

Portanto, com as considerações postas neste voto, entendo que o valor fixado a título de pensão mensal deve ser majorado

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto,
divirjo em parte
do relator tão somente em relação a pensão vitalícia, para condenar os réus/apelados Custódio Paz de Oliveira e Moacir Sansão ao pagamento de pensão vitalícia a parte apelante, com periodicidade mensal, em valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) de 1 (um) salário mínimo vigente à época do vencimento da respectiva parcela, a ser acrescido de juros de mora e correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, uma vez que se trata de prestação de trato sucessivo. E,
acompanho o relator nos demais pontos
.

É como voto.

VOTO
(RETIFICADO)

EXMO. SR. DR. MÁRCIO
APARECIDO GUEDES (RELATOR):

Adiro
ao

voto
do Desembargador Sebastião Barbosa Farias

tão somente em relação a pensão vitalícia.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (2ª VOGAL):

Acompanho os votos precedentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024